Tribunal: TJDFT
Processo: 0012399-80.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 10548951/10548976, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) ABRAAO JOSÉ DA ROCHA, intime-se a cessionária requerente SEM FURO TRANSPORTES LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) de VANDER RABELO CUNHA que representou a requerente na Escritura Pública de ID 10548965; e II) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto